Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705285-67.2019.8.07.0010 RECORRENTE: AEMICON ARAUJO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CABOS DE ENERGIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPACTO À COLETIVIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), com pena fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso questiona a dosimetria da pena, sustentando que as consequências do crime deveriam ser valoradas negativamente, dado o impacto social da subtração dos bens furtados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se as consequências do crime devem ser consideradas desfavoráveis ao réu na fixação da pena-base, em razão dos transtornos causados à coletividade pela subtração de cabos de energia, que comprometem serviços essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa das consequências do crime justifica-se quando os efeitos extrapolam os previstos pelo tipo penal, atingindo a coletividade de forma expressiva. 4. O furto de cabos de energia impacta diretamente a prestação de serviços essenciais, como fornecimento de eletricidade para hospitais, escolas e órgãos públicos, expondo a população a prejuízos de grande gravidade. 5. A subtração de fios de cobre é uma das principais causas de interrupção de energia elétrica, justificando a exasperação da pena pelas consequências do delito. 6. Na dosimetria, a elevação da pena-base deve observar critérios proporcionais e fundamentados, sendo adequado o acréscimo de 9 meses de reclusão, correspondente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O furto de cabos de energia gera prejuízos expressivos à coletividade, configurando circunstância judicial desfavorável que justifica a exasperação da pena-base. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, I; Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.340.777/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07/11/2023. A parte recorrente aponta violação aos artigos 59 e 155, § 4o, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa das consequências do crime, ao argumento de que a exasperação estaria lastreada em meros indícios e presunções, porquanto ausente a apresentação de laudo técnico oficial e a comprovação de que os cabos furtados estavam energizados ou ligados à rede pública, bem como de que teria havido interrupção do fornecimento de energia elétrica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 155, § 4o, inciso I, ambos do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024